Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-81.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001818-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 049.048.541-36 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001818-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2ºJuizado Especial de Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Jean Carlos Gomes da Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15
/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA PROVADA– INCLUSÃO DEVIDA DE NOME
.
EM CADASTROS DE INADIMPLENTES –
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEGIXIBILIDADE DO DÉBITO E FIXAÇÃO DANO MORAL REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 92,18 – datado em 07/10/2022, vez que desconhece a origem.

2. Em que pese as alegações autorais, a instituição bancária sustenta que, o debito em debate é oriundo de um credito parcelado, conforme extrato bancário, no qual observo que houve a disponibilização da quantia contratada na conta corrente do Autor.

3. Em que pese a alegação Autoral acerca da ausência do contrato assinado, averíguo que a instituição financeira comprova na contestação que a contratação ocorreu eletronicamente, diretamente em terminal de caixa eletrônico através do cartão, senha, chave de segurança e/ou biometria.

4. Outrossim, cabe destacar que não houve impugnação ao extrato bancário, nem a referida conta bancária ali informada e sequer impugnou a quantia disponibilizada em favor do Autor.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Na espécie, em que pesem as alegações do promovente, o promovido provou a relação jurídica com o reclamante por meio de extrato da conta bancária: 99.719-6, agência: 1263-7, que se encontra sob a sua titularidade.Na hipótese
sub judice
, ante a apresentação de extrato com histórico de utilização, poderia ser especificamente impugnado pelo consumidor por meio da indicação da conta bancária que faz uso, o que não o fez.
”.

6. A sentença que contém a parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO A IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela promovente. Proponho também a condenação da parte promovente, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa, em favor dos procuradores da parte promovida, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023